Tribunal: TJBA
Processo: 0504467-31.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0504467-31.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE EM USO CONTÍNUO DO MEDICAMENTO LEVETIRACETAM (KEPPRA) 750MG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E SÚMULA N° 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504467-31.2018.8.05.0256, como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora